Tribunal: TJSP
Processo: 0015179-92.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO. Ação proposta sob alegação de falha no atendimento médico-hospitalar – Óbito do feto – Configuração de nexo causal entre a conduta médica e o resultado– Omissão que gera responsabilidade civil – Recurso da FESP, desprovido.

DANO MORAL – Indenização de R$ 80 mil – Valor defasado e que deve ser majorado para R$ 200 mil, produzindo justa e melhor

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO. Ação proposta sob alegação de falha no atendimento médico-hospitalar – Óbito do feto – Configuração de nexo causal entre a conduta médica e o resultado– Omissão que gera responsabilidade civil – Recurso da FESP, desprovido.

DANO MORAL – Indenização de R$ 80 mil – Valor defasado e que deve ser majorado para R$ 200 mil, produzindo justa e melhor reparação – Sentença reformada – Recurso da autora parcialmente provido.

DANO MATERIAL – Pleito de pensão mensal – Cabimento – Família de baixa renda – Presunção de colaboração futura ao núcleo familiar – Pensão devida dos 16 aos 25 anos, no montante equivalente a dois terços do salário-mínimo – Sentença reformada, nesse ponto – Recurso da autora parcialmente provido.